Tribunal: TJSP
Processo: 1054725-23.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Plano de saúde – Negativa de fornecimento de medicamento/kit Thyrogen – Radioiodoterapia – Abusividade acobertada pela coisa julgada material – Autos n. 0016741-32.2011.8.26.0002 – Tratamento realizado na data agendada – Reembolso das despesas efetivadas – Prejuízos extrapatrimoniais não configurados – Inocorrência de ofensa à honra, dignidade ou psique –

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Plano de saúde – Negativa de fornecimento de medicamento/kit Thyrogen – Radioiodoterapia – Abusividade acobertada pela coisa julgada material – Autos n. 0016741-32.2011.8.26.0002 – Tratamento realizado na data agendada – Reembolso das despesas efetivadas – Prejuízos extrapatrimoniais não configurados – Inocorrência de ofensa à honra, dignidade ou psique – Recurso não provido.